Tribunal: TJDFT
Processo: 0735863-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFOJUD. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal, de modo que tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só deve ser deferida quando se revelar útil à satisfação do crédito perseguido.
2. A consulta ao sistema INFOJUD não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica não é exigida a declaração de bens.
3. Agravo de instrumento não provido.